Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728874-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DE SOUZA AVILA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo oportunizado à parte requerida, ora agravante, efetuar o pagamento em quinze (15) dias. Em suas razões, inicialmente, a agravante alega que é uma instituição sem fins lucrativos. Afirma que o que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e a entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. Argumenta que as partes devem ser intimadas para aferir a especialização do profissional perito designado e manifestar-se sobre os honorários da perícia. Sustenta que a verba pericial foi fixada em patamar elevado. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que a decisão agravada possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. Analisando as razões do recurso, verifica-se que a recorrente não demonstrou, de forma concreta, quais danos graves, efetivamente, poderá sofrer, caso tenha de arcar com o pagamentos dos honorários arbitrados. De igual modo, com relação à relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente não se reveste de plausibilidade. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. As partes já tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o valor da perícia, tanto é que o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução de honorários periciais. Veja-se o seguinte trecho da referida decisão: “Trata-se de pedido redução de honorários periciais, formulado pela parte requerida. Analisando os autos, verifico que pela complexidade da causa, bem como pela quantidade de horas dispensadas a realização da perícia, mostra-se razoável e proporcional o valor proposto pelo expert. Fixar valor inferior seria desmerecer, quiçá desrespeitar, o trabalho do profissional designado por este juízo. Sem prejuízo, ressalte-se que se trata de impugnação genérica, desprovida de documentos efetivamente hábeis a comprovar eventual descompasso entre o valor pleiteado pelo perito e a média cobrada em trabalhos periciais semelhantes. O requerido não comprova que as perícias realizadas nos processos citados em sua impugnação foram de mesma complexidade e demandaram a mesma quantidade de horas que a perícia a ser realizada nos presentes autos. A recorrente, contudo, ao menos por ora, não parece ter apresentado elementos capazes de infirmar a fundamentação adotada pelo Magistrado singular. Com efeito, se a parte recorrente limita-se a desenvolver argumentação genérica, simplesmente verberando que o valor estipulado a título de honorários periciais é elevado, deixando de indicar qual a atividade a ser desenvolvida pelo perito ou que o valor arbitrado destoa do que é comumente fixado em casos análogos, não há como minorar os honorários periciais, nem como substituir o vistor. À primeira vista, parece ser essa a hipótese dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: ““DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1033613, 07043320720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL RURAL. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA ÁREA. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NOMEADO. INOVAÇÃO REURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA (...) 2. O artigo 2o da Portaria Conjunta 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios regulamentou a nomeação de perito e arbitramento de honorários. O magistrado, ao nomear perito e receber a proposta de honorários, deve observar a extensão e a complexidade do trabalho. Deve-se pautar ainda no zelo do profissional, na importância da causa e nas condições financeiras da parte que custeará a perícia. 3. A par desses critérios - natureza, complexidade, tempo exigido, especialidade do perito -, deve-se considerar o valor dos honorários praticado em perícias similares. 4. A proposta de perícia apresentada pelo agravante não demonstra, por si só, a abusividade nos honorários apresentados pelo perito oficial. 5. Os elementos constantes nos autos demonstram a ausência de abusividade na fixação dos honorários periciais. A proposta observa patamar razoável e proporcional, em conformidade com o trabalho a ser desenvolvido, o lugar da avaliação, natureza da perícia e o tempo exigido para execução. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida” (Acórdão 1393624, 07012490720218079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 3/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o fato de a recorrente ser uma instituição sem fins lucrativos – não obstante se trate de uma instituição milionária –, não é suficiente, por si só, para autorizar a fixação de honorários periciais em valor reduzido, desprestigiando o trabalho pericial. Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator